Tribunal: STF
Processo: ARE 1327569
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO-CRECHE. PORTARIA 63/2016. NÃO EXTRAPOLA PODER REGULAMENTAR. VEDAÇÃO DE PAGAMENTO. SERVIDOR QUE UTILIZA SERVIÇO PÚBLICO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Não há ilegalidade na Portaria nº 63/2016, por não ter extrapolado o poder regulamentar ao repetir disposição trazida no Decreto 16.409/1995, que, por sua vez, regulamentou a Lei 792/1994, especificando as regras de recebimento do auxílio-creche aos servidores do Distrito Federal. 
    2. É razoável a vedação ao recebimento do auxílio-creche concomitante com a utilização do serviço público de ensino, para não configurar bis in idem. 
    3. Apelação conhecida e desprovida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; 37; 150, inciso I; e 153, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A questão debatida nos autos consiste em verificar sobre a possibilidade de recebimento de auxílio-creche sem a imposição dos requisitos de exigência de matrícula do filho em estabelecimento de ensino privado, direito de recebimento do benefício até que o menor tenha 7 anos completos, bem como a comprovação de matrícula para abatimento de Imposto de Renda.
    A Lei 792/1994 instituiu o auxílio-creche aos servidores do Distrito Federal, nos seguintes termos:
    (...)
    Como a referida Lei apenas determinou o direito ao recebimento, em seu artigo 4º previu que o Poder Executivo regulamentará a concessão do benefício. Sua regulamentação foi realizada pelo Decreto nº 16.409/1995, que dispõe em seu artigo 7º, os casos em que é vedado o recebimento do benefício:
    (...)
    Complementando a regulamentação do auxílio-creche, o Poder Executivo editou a Portaria nº 63/2016, especificando algumas situações referentes ao benefício.
    Quanto à alegação de ser ilegal a vedação de recebimento do benefício aos servidores cujos filhos estejam amparados em creche disponibilizada pelo Poder Público, verifico que a previsão da Portaria 63/2016 apenas repetiu norma prevista no Decreto 16.409/1995, não inovando ou criando critérios fora dos ditames legais.
    A vedação de recebimento do auxílio-creche concomitante com a utilização do serviço público de ensino não é ilegal, pelo contrário, é razoável sua limitação sob o risco de incorrer a parte em bis in idem. 
    (...)
    Além disso, historicamente o auxílio-creche é um benefício concedido pelo empregador ao empregado por meio de disponibilização de local específico para seus filhos ou pelo pagamento em pecúnia. Tal determinação encontra previsão tanto no artigo 389 da CLT e especificamente por meio da Portaria 3.296/1986 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE):
    (...)
    Trazendo para a realidade do próprio Tribunal de Justiça, antes da extinção do berçário, magistrados e servidores que optassem por matricular seus filhos no estabelecimento fornecido pelo Tribunal não receberiam o auxílio pré-escolar, conforme artigo 21, da Portaria GPR nº 263/2010.
    Portanto, não há ilegalidade na Portaria nº 63/2016, por não ter extrapolado o poder regulamentar ao repetir disposição trazida no Decreto 16.409/1995, que, por sua vez, regulamentou a Lei 792/1994, especificando as regras de recebimento do auxílio-creche aos servidores do Distrito Federal.
    Ademais, com a declaração de legalidade da exigência de matrícula em rede privada de ensino para o recebimento do referido auxílio, estão prejudicados os pedidos de ilegalidade dos artigos 4º, I e III e 7º, da Portaria nº 63/2016."
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior.” (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente